Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
1. Verificado que o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já fora implementado, na sentença, falta interesse recursal ao apelante nesse ponto.
2. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
3. Recurso não provido.